Tribunal: STF
Processo: RE 331057
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVERSÃO DO DÉBITO
EM UNIDADES FISCAIS (UFESP). LEI PAULISTA N.º 6.374/89 E DECRETO
N.º 32951/91. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA SUA CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS A E C. ALEGADA OFENSA AOS
ARTIGOS 5.º, INCISOS II, XXXV E LV; E 24, INCISO I, DA CARTA MAGNA.
Conforme precedentes desta Corte, as questões relativas a
indeferimento de prova pericial, julgamento antecipado da lide e
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de
depósito judicial refogem ao âmbito do recurso extraordinário, pela
inocorrência de ofensa direta à norma constitucional e, no último
caso, por demandar exame de prova, visto que o depósito teria sido
feito em autos diversos.
Incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de
correção monetária em percentuais superiores aos estabelecidos pela
União para o mesmo fim (RE 183.907, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Legitimidade da correção monetária do ICMS a
partir do décimo dia seguinte à apuração do débito fiscal, prevista
na legislação paulista (RE 172.394 e RE 193.979-AgR, Rel. Min. Ilmar
Galvão).
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.